Tribunal: CARF
Processo: 11040.000706/2004-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11040.000706/2004-53 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9303-010.250 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
11 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
ARTHUR LANGE SA INDUSTRIA E COMERCIO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2003
COFINS. CREDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO.
ALARGAMENTO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei no 9.718,
de 1998 e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas
o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
COFINS.
Portanto, o valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI não compõe a
base de cálculo da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Semíramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000706/2004-53
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000706/2004-53

Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente momentaneamente a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, substituída pela conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-001.288, de 26/01/2012 (fls. 388/395),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que
negou provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
O processo trata do Auto de Infração de fls. 5/7, relativo à COFINS, tendo em
vista divergências apuradas pela fiscalização na apuração da base de cálculo dessa contribuição.
A fiscalização identificou a não tributação de vendas a empresas
comerciais exportadoras (assunto levado ao Poder Judiciário no Mandado de
Segurança n° 2003.71.10.008564-1). Além disso, apurou-se que a empresa deixou de
incluir na base de cálculo da contribuição os valores relativos ao crédito presumido de
IPI e ao crédito prêmio de IPI, o qual havia sido reconhecido em sua contabilidade
por meio de lançamento contábil na conta 4011.02.08, em 30/06/2003.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado da exigência fiscal, o Contribuinte apresentou a Impugnação (fls.
194/209), requerendo em sua defesa o cancelamento do Auto de Infração, alegando, em síntese
que: o Auto de Infração deve ser nulo, considerado na composição da base de cálculo valores
que já haviam sido objeto de autuação no PAF no 11040.001115/2002-31; entende ser inexigível
COFINS sobre vendas efetuadas à empresa comercial exportadora; alega que inexiste no
ordenamento jurídico qualquer dispositivo legal que determine que o crédito presumido de IPI
compõe a base de cálculo da COFINS e que tais ingressos sequer representariam receitas, tendo
características de recuperação de custos, por fim é ilegal a imposição de multa e juros de mora.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 10-29.608, de 20/01/2011 (fls. 339/347), considerou
procedente em parte o lançamento. Na conclusão assentou que, fl. 347“(...) para que seja
julgado procedente em parte, cancelando integralmente o crédito tributário referente aos
períodos de apuração julho de 2001 a outubro de 2002, dezembro de 2002, fevereiro de 2003,
março de 2003, maio de 2003 e julho de-2003; cancelando parcialmente o crédito tributário dos
períodos novembro de 2002, janeiro de 2003 e abril de 2003; e mantendo o crédito tributário
originalmente lançado nos períodos junho de 2003, setembro de 2003 e dezembro de 2003,
conforme demonstrativo abaixo”(...).
Nessa decisão:
- reconheceu a não tributação de vendas a comerciais exportadoras;
- reconheceu a decadência parcial;
- entendeu tributável o crédito presumido do IPI e o crédito prêmio do IPI.
Recurso Voluntário
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000706/2004-53

Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 352/364, repisando seus argumentos de defesa anteriormente apresentados e
alegando basicamente que:
- os valores de Crédito Presumido de IPI oriundos da Lei n° 9.363, de 1996,
não podem compor a base de cálculo da COFINS por se tratar de recuperação de custo além de
ser receita oriunda de exportação;
- também o Crédito-Prêmio de IPI reconhecido no PAF n° 11040.000749/2003-
58, não pode compor a base de cálculo da contribuição, por ser mero ressarcimento de tributos
pagos internamente, não caracterizando “receita nova”. Por fim, requer seja julgado
improcedente o lançamento fiscal.
Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-001.288, de 26/01/2012 (fls. 388/395), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que negou
provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado para
excluir da base de cálculo da COFINS às receitas referentes ao Crédito Presumido do IPI e ao
Crédito-Prêmio do IPI.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do no Acórdão no 3301-001.288, de 26/01/2012, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 397/405), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir à “decisão de excluir da base de cálculo da COFINS o valor recebido a título de
ressarcimento do Crédito Presumido do IPI e do Crédito Prêmio”.
A Fazenda Nacional requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito,
seja-lhe dado provimento, para reformar o acórdão recorrido.
Assevera no recurso que o Crédito presumido do IPI e crédito-prêmio de IPI, são
receitas para fins de tributação pelo PIS e da COFINS, ainda que se considere a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei n o 9.718, de 1998.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigmas os Acórdãos
nos 201-79.494 e no 201-79.962.
O acórdão recorrido decidiu por excluir da base de cálculo da Contribuição para a
COFINS as receitas referentes ao Crédito Presumido do IPI e ao Crédito-Prêmio do IPI. Por sua
vez, os acórdãos paradigma decidiram que a receita relativa ao Crédito Presumido do IPI deverá
ser oferecida à tributação da Contribuição.
Cotejando os arestos confrontados, conclui-se que a divergência jurisprudencial
foi comprovada em parte, apenas em relação à inclusão do Crédito Presumido do IPI na base
de cálculo da Contribuição para a COFINS.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, levando-se em
conta o Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 408/411, deu seguimento
PARCIAL ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria
“inclusão do Crédito Presumido do IPI na base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins”.
Das contrarrazões do Contribuinte
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000706/2004-53

Cientificada do Acórdão no 3301-001.288, de 26/01/2012, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho de sua análise de admissibilidade parcial, o Contribuinte NÃO
apresentou suas contrarrazões, conforme Despacho da DRF em Pelotas/RS à fl. 440.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF (fls.
408/411), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No caso, cinge-
se a controvérsia exclusivamente em relação à matéria "inclusão do Crédito Presumido do IPI na
base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS”.
O acórdão recorrido decidiu por excluir da base de cálculo da Contribuição para a
COFINS as receitas referentes ao Crédito Presumido do IPI. Veja-se trecho reproduzido do voto
condutor: “(...) Assim sendo, no presente caso, devem ser excluídas do lançamento da
contribuição as receitas referentes ao crédito presumido de IPI e ao crédito-prêmio de IPI, vez
que não se enquadram no conceito de faturamento”.
Por sua vez, a Fazenda Nacional assevera no recurso que o Crédito presumido de
IPI constitui receita para fins de tributação pela COFINS, ainda que se considere a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei n o 9.718, de 1998.
Antes de entrar na análise de mérito, cumpre esclarecer que, no caso, não há
lançamento com base na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em litígio. Com efeito, a
lide se resume à discussão sobre a tributação do valor do ressarcimento de crédito presumido de
IPI pela COFINS, no período de apuração (PA): 01/07/2001 a 31/12/2003, na vigência da Lei
n° 9.718, de 1998, conforme se verifica à fl. 7 do Auto de Infração.
Para tanto, veja-se no trecho abaixo reproduzido, referente a capitulação legal
utilizada pela Fiscalização no Relatório de Fiscalização (fl. 10, Anexo ao Auto de Infração):

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000706/2004-53

Pois bem. O crédito presumido de IPI, que foi instituído pela Lei no 9.363, de
1996, com alterações da Lei no 10.276, de 2002, foi criado para fomentar as exportações,
ressarcindo as empresas exportadoras dos valores pagos de PIS e da COFINS sobre o preço dos
insumos utilizados na produção dos bens a serem exportados.
O art. 1o da Lei no 9.363, 1996 assim dispôs:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (Grifei)
No caso, o Contribuinte é um exportador de seus produtos e utiliza-se do crédito
presumido de IPI incidente sobre às aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo,
excluindo, ainda, referido montante da base de cálculo da COFINS, por defender que não se
tratar de receita e sim de recuperação de custos.
No caso, o tema reside na alteração de base de cálculo e reconstituição da escrita
fiscal do contribuinte, tendo a Fiscalização acrescentado à base de cálculo da COFINS apurada e
declarada pelo Contribuinte, o valor do crédito presumido de IPI.
Pois bem. Entendo que o valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI
caracteriza uma receita, porém não compõe o faturamento da pessoa jurídica. Por outro lado, o
conhecido “alargamento da base de cálculo da COFINS”, foi instituído pela Lei n° 9.718, de
1998, pela definição de faturamento como sendo a totalidade das receitas, independentemente de
sua denominação e classificação contábil.
Entretanto, conforme entendimento assentado, em sede de repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário no 585.235, o citado alargamento da
base de cálculo promovido pela Lei no 9.718, de 1998, foi considerado inconstitucional.
A seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa e o dispositivo
do referido Recurso Extraordinário:
RE 585235 - QORG/MG MINAS GERAIS - REPERCUSSÃO GERAL NA
QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art.3o, §1o, da Lei no 9.718/98. Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000706/2004-53

Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110- Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese: É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98.
Com efeito, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, em seu Anexo II, art. 62, § 2o, determina a
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal
proferidas com repercussão geral reconhecida. Para fins de esclarecimento, encontra-se
reproduzido o referido dispositivo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...).
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Quanto a exclusão do crédito presumido de IPI da base de cálculo da COFINS,
encontra-se guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto no regime
cumulativo quanto não-cumulativo de incidência, conforme se extrai das ementas de julgado a
seguir transcrito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO
DO
PIS/PASEP
E
COFINS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA: RESP 993.164/MG. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
disciplinado pela Lei 9.363/96, constitui benefício fiscal de que gozam as
empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais para
ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1244633/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
Por fim, esse também tem sido o entendimento deste Tribunal Administrativo,
como recentemente esposado por esta 3a Turma no Acórdão no 9303-009.615, de 15/10/2019,
que restou dessa forma ementado (parte):
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000706/2004-53

“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO
DA COFINS NÃO-CUMULATIVA. NÃO INCLUSÃO.
Não deve ser incluído na base de cálculo da COFINS não-cumulativa o
crédito presumido de IPI, instituído pela Lei no 9.363/96, por não ter natureza
jurídica de receita, tendo em vista tratar-se de benefício fiscal concedido às
empresas exportadoras de bens nacionais para ressarcimento do PIS e da
COFINS pago na aquisição de insumos empregados na industrialização das
mercadorias.
(...). Grifei
Portanto, o valor do “ressarcimento de crédito presumido de IPI” não compõe a
base de cálculo da COFINS, na sistemática cumulativa da Lei n° 9.718, de 1998.
Conclusão
Em vista do acima exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital